Tribunal: TJDFT
Processo: 0748867-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748867-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID SOLUTIONS TRANSMISSAO DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: INTEGRACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 0704841-56.2022.8.07.0001 ajuizada por INTEGRACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em seu desfavor. Esta a decisão: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 212211753. Aduz, em síntese, que os quesitos suplementares apontados como não relacionados pelo perito são os de número 3, 4 e 24 em que a autora, através de seus assistentes técnicos, busca identificar falhas nos transformadores e os motivos que levaram os TCs CTH-550 T.A. R6 E R7 a explodirem, na metodologia da comparação, já que não se tem acesso ao projeto de engenharia dos transformadores viciados. A ré se manifestou sobre os embargos ao ID 212057017. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, contudo, cumpre observar que os quesitos descartados pelo perito e apontados pela autora são pertinentes à controvérsia objeto dos autos. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos para determinar que o perito responda os quesitos de número 3, 4 e 24 da autora, que dizem respeito às falhas nos transformadores e os motivos que levaram os TCs CTH-550 T.A. R6 E R7 a explodirem, Publique-se. Intimem-se.” (ID n. 215030061) Em síntese, a agravante alega que “os quesitos suplementares nos 3, 4 e 24 apresentados pela ora agravada dizem respeito a um equipamento que (i) não integra o objeto da presente disputa; (ii) não integra o Contrato objeto da demanda originária; e (iii) possui tecnologia distinta da dos transformadores de corrente CTH 550, modelo R6. Não fosse só isso, constata-se pela planilha elaborada pela Grid Solutions (doc. 09) que a fabricação de novo OSKF acarretaria um atraso para conclusão da prova pericial de mais de 7 meses e um custo de mais de R$ 188.198,00 (cento e oitenta e oito mil, cento e noventa e oito reais – (Id. 216283475 - doc. 09).” (ID n. 66253434, pp. 18-19) E requer: “Por todo o exposto, a agravante confia em que, após a concessão do efeito suspensivo acima formulado, essa e. Turma dará provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada e, assim, declarar a impertinência dos quesitos suplementares nos 3, 4 e 24 da agravada, relacionados ao modelo OSKF, tal como já reconhecido pelo Ilmo. Perito.” (ID n. 66253434, p. 20) Pelo despacho de ID n. 66273591, intimada a agravante a comprovar o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Pelo comprovante de ID n. 66301967, atestado o pagamento do preparo em 14/11/2024. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (art. 932, inciso III do CPC). O agravo de instrumento foi interposto em 13/11/2024. Por ocasião da interposição, a agravante informou que recolheria o preparo recursal logo após a distribuição do agravo em razão de orientação obtida no site desta Corte relativa ao sistema PagCustas (ID n. 66253434, p. 2). O Manual do PagCustas esclarece o procedimento para o recolhimento de custas e orienta que o recolhimento do preparo do agravo de instrumento seja feito imediatamente após a distribuição do recurso, o que não afasta o disposto no art. 1.007 do CPC (comprovação no ato da interposição do recurso). Não resta autorizado, portanto, o pagamento do preparo em data posterior à interposição. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007 do CPC (ID n. 66273591), a agravante juntou comprovante que atesta o pagamento na forma simples no dia 14/11/2024, um dia após a interposição do recurso (ID n. 66301967). No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define como deserto o recurso quando o recorrente no ato da interposição “(I) não recolheu o preparo ou (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição”, deixando de recolher em dobro quando intimado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição. 3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo. Precedentes. 4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 5. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. 6. Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de interposição, independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia de recolhimento; (II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original, optou por logo recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015; (III) entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo não se aplicava à espécie, porquanto seria ele restrito à situação na qual não há comprovação alguma do preparo, enquanto, no particular, o recolhimento foi comprovado, mas de maneira errônea. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito. (STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) Diante do exposto, operada a deserção, não conheço do agravo de instrumento (art. 1.007 e art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora